Tribunal: STF
Processo: ARE 1391389
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-Doc.158):



    ‘’PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ELEMENTARES DO CRIME DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 178).



    No apelo extremo (e-Doc. 198), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria suscitada, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XXXIX, XL, XLVI, XLVII, b, LIV, LV, e LVII, da CF/88, requerendo, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão guerreada, para: individualizar a pena; respeitar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa; vedar a pena perpétua e reconhecer a prescrição; considerar a lei penal no tempo e impossibilitar a retroatividade penal in pejus; aplicar a presunção de inocência e in dubio pro reo. 



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460/RJ - Tema 182 e ARE 748.371 - Tema 660) ), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. 



    Quanto aos pontos remanescentes, inadmitiu-se o recurso aos fundamentos de que (a) o artigo 5°, incisos XXXIX, XL, XLVII, alínea ‘b’, e LVII, da Constituição Federal não foi objeto de análise pela Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; (b) os temas suscitados no presente recurso extraordinário dizem respeito a questões jurídicas de ordem infraconstitucional, não sendo possível a discussão em sede de Recurso Extraordinário (e-Doc. 205).



    No Agravo, a parte recorrente ataca especificamente os óbices constantes da decisão agravada (e-Doc. 212).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, o acórdão atacado não analisou as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo à luz do art. 5º, XXXIX, XL, XLVII, b, e LVII, da CARTA MAGNA, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que, nos termos do voto condutor do aresto recorrido, e com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve-se incólume a condenação do ora recorrente pela transgressão do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente